Tribunal: CARF
Processo: 12571.720198/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720198/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. PEDÁGIO.
Os gastos com pedágio na aquisição de matéria-prima não configuram o custo
de produção e, por tal razão, não integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. O frete na operação de venda dá direito ao
creditamento, conforme expresso na legislação, diferentemente do pedágio
pago sobre a contratação dessa operação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário
para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas referentes aos custos com embalagem. Vencidos os conselheiros Paulo Régis
Venter (Suplente convocado) e Larissa Nunes Girard que não reverteram as glosas com os custos
com embalagem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.769, de 21 de setembro de 2021, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720198/2014-60
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

julgamento do processo 12571.720189/2014-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação aos
produtos de embalagem, gastos com telefonia celular, despesas com pedágio, bem como manter
o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização.
O julgamento da Manifestação de Inconformidade foi contra indeferimento parcial
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento no 25833.68605.140813.1.5.11-5412, com crédito de
COFINS
NÃO-CUMULATIVA
VINCULADA
AO
MERCADO
INTERNO
NÃO-
TRIBUTADO, relativo ao Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, no valor de R$
2.353.732,22.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do despacho decisório,
a reversão das glosas em debate, com exceção dos gastos com telefonia e, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
sendo que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi
pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática
repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser
observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Contudo, antes da analisar o mérito objeto do presente processo, cumpre se pronunciar
acerca do pedido de nulidade do despacho decisório por cerceamento de direito
formulado pela Recorrente que, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa,
qual seja, ausência de fundamentação para glosa dos créditos apurados.
Ao contrário do que explicitou a Recorrente, inexiste nos autos falta de fundamento para
a glosa realizada pela fiscalização, considerando que o despacho decisório trouxe os
fatos e os fundamentos legais para embasar sua decisão. Neste sentido, foi a decisão da
DRJ, a saber:
Em sede de preliminar, a contribuinte alega a nulidade do despacho decisório por
ausência de fundamentação. Nesse item, ressalta que a Autoridade Fiscal
limitou-se a incluir determinadas operações, objeto de glosa, na planilha de
“NOTAS FISCAIS GLOSADAS", sem trazer quaisquer outros elementos que
permitissem a avaliação dos motivos hábeis a impedir o creditamento pleiteado,
restando à requerente tentar deduzi-los, ao arrepio dos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da necessidade de motivação dos atos e decisões da
Administração Pública, garantidas pelo ordenamento jurídico, como se
depreende dos artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal e 50 da Lei no
9.784/99. Argumenta ainda que o CARF tem repelido decisões com vícios
semelhantes.
Essa alegação não merece prosperar, pois a Fiscalização detalhou, em planilhas,
as glosas efetuadas e as alterações da proporcionalidade da receita, bem como
apresentou as motivações para os ajustes empreendidos. Tanto é verdade que a
empresa efetuou a sua defesa, de forma bastante minuciosa, enfrentando item a
item, e parte expressiva de seus argumentos serão acatados nesse julgamento.
Assim, rejeita-se o pedido de nulidade feito pela Recorrente.
Meritoriamente, com exceção dos produtos de embalagem, que será tratado em
parágrafo específico, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, cujas razões adoto
como fundamento para manter a glosa em relação aos gastos com telefonia celular,
despesas com pedágio, bem como manter o critério de rateio proporcional feito pela
fiscalização e afastar o pedido de conversão do processo em diligência, a saber:
5. DA GLOSA DO FRETE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA - DO
PEDÁGIO
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

A Fiscalização constatou a inclusão de várias notas fiscais de entrada de
despesas com pedágio na apuração do crédito, as quais foram glosadas sob o
argumento de ausência de fundamento legal para tal dedutibilidade.
A empresa argumentou que as glosas referem-se a dispêndios incorridos com
fretes decorrentes de operações de vendas e fretes incorridos na aquisição de
material.
Argumentou ainda que os gastos com pedágios integram o custo do serviço de
transporte contratado, ainda que relacionado à aquisição de insumos,
permitindo o crédito sobre essa rubrica.
E, nesse sentido, juntou decisão do CARF que explicita que as despesas com
pedágio, tanto na aquisição de insumos quanto na venda da produção, dão
direito ao creditamento.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou
que os valores de pedágio vinculados à prestação de serviços de transporte de
cargas próprias e de terceiros estão fora do ciclo produtivo e, portanto, não
integram o conceito de insumos. Segue ementa do julgado pertinente ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
repetitivos. Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de
manutenção, pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte
de cargas próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor
da contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora
do ciclo produtivo. Acórdão 9303-010.074, de 23/01/2020.
Ademais, a legislação que rege as contribuições ao PIS e à Cofins confere a
possibilidade de desconto de créditos sobre despesas de fretes nas operações de
venda quando o ônus for suportado pelo vendedor, na forma do art. 3o, IX,
combinado com art. 15, II, da Lei no 10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15 Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Ante as considerações externadas, ficam mantidas as glosas referente ao
pedágio, vez que tais gastos, tanto na aquisição de insumos quanto na venda de
produtos, não permitem a apuração de créditos, posto que, na aquisição, não
integra o custo de produção por estar fora da cadeia produtiva e, na venda, a lei
prevê no art. 3o, IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833/03, o creditamento sobre
despesas de fretes, não contemplando o pedágio.
6. DA PROPORCIONALIDADE ENTRE MERCADO INTERNO, MERCADO
INTERNO NÃO TRIBUTADO E MERCADO EXTERNO
Nesse ponto, para se efetuar o cálculo da proporcionalidade, a Fiscalização
verificou as saídas declaradas pelo contribuinte nos livros fiscais e na relação
de notas fiscais de saída, comparando-se os Despachos de Exportação indicados
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

e comprovando-se sua veracidade com os dados dos sistemas da SRFB. De
forma complementar, realizou-se verificação física por amostragem das notas
fiscais de saída.
Após a adoção desses procedimentos, a Fiscalização identificou as seguintes
irregularidades:
1) exportações diretas: os valores mensais constantes nos DACONs não
correspondem com os apresentados em relatórios extraídos nos sistemas da SRF
– planilha EXPORTAÇÕES DIRETAS em anexo. Os valores mensais das
exportações diretas foram reajustados conforme planilha “Apuração dos
Créditos”.
2) exportações indiretas: no 1° trimestre de 2006, foram glosadas as
exportações indiretas (CFOP 5.501 e 6.501) por falta de comprovação do fim
específico de exportação. A partir da conferência física das notas fiscais de
saída, verificou-se que foram apresentadas notas de saída para própria
interessada, com CNPJ 76.700.103/0001-26. Conforme Contrato Social, a
empresa
INPACEL
INDUSTRIA
DE
PAPEL
ARAPOTI
–
CNPJ
76.700.103/0001-26 e a INPACEL AGROFLORESTAL LTDA – CNPJ:
81.098.154/0001-60, em 19/09/2005, constituíram a VINSON INDUSTRIA DE
PAPEL ARAPOTI - CNPJ 07.632.665/0001-67, cuja razão social foi alterada
para STORAENSO ARAPOTI INDUSTRIA DE PAPEL, na 6° alteração
contratual, em 11/09/2006. Tais valores foram excluídos da base de cálculo no
1° trimestre de 2006, conforme planilha “Apuração dos Créditos”.
Em sua peça de defesa, o contribuinte apresentou uma planilha relacionando as
exportações diretas realizadas no ano de 2006, indicando as respectivas notas
de saída e os respectivos números dos Despachos de Exportação, bem como
algumas vias das notas emitidas para que essa D. Delegacia de Julgamento
reconheça a integralidade do crédito pleiteado.
Assim, em relação a esse ponto, não assiste razão ao contribuinte, pois ele se
limitou a apresentar, em planilha, a relação diária das vendas efetuadas, sem
demonstrar os pontos divergentes em relação aos procedimentos efetuados pela
Fiscalização, que se baseou em batimentos efetuados a partir de informações
fornecidas pelo contribuinte com dados constantes dos sistemas informatizados
da RFB e na análise das operações efetivadas pela empresa, demonstrando, ao
final, de forma clara, o motivo do recálculo da proporcionalidade adotada pelo
contribuinte, com base nas considerações acerca do CFOP das operações
relacionadas às exportações.
Além disso, alegou que a Autoridade Fiscal deveria reconhecer as receitas de
exportação (mercado externo) como sendo de mercado interno, apurando o
crédito de forma idêntica e retificando de ofício os DACONs apresentados.
Em relação ao reconhecimento das receitas de exportação como mercado
interno, destaca-se que o art. 6o, § 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelece a exigência de vinculação dos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação. Eis a dicção do
dispositivo:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Ante as considerações externadas, entende-se que, em relação a essa alegação,
portanto, não assiste razão à empresa, em virtude da exigência legal, na forma
do § 2o e 3o do artigo citado acima, de vinculação dos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
devendo ser aplicado o mesmo raciocínio em relação aos créditos relacionados
aos custos, despesas e encargos vinculados à receita do mercado interno. Sendo
assim, é ilegal a vinculação entre créditos de mercado externo com interno, para
fins de creditamento, como requerido pelo contribuinte.
7. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Ao final, a defendente (contribuinte) pugna pela conversão do feito em
diligência para que seja confirmada a forma de utilização de todos os insumos
excluídos do creditamento em apreço ao longo do processo produtivo, bem como
a aferição das exportações diretas e indiretas realizadas pela requerente, com o
intuito de se comprovar a sua absoluta regularidade para fins de constituição do
crédito pleiteado.
No que diz respeito à conversão do julgamento em diligência, cabe esclarecer
que a realização de diligências e/ou perícias está reservada para matérias
complexas ou pontos duvidosos, que requerem conhecimentos especializados,
necessários à formação de convicção do julgador.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/93).
No caso concreto, não se detecta a necessidade de uma apuração técnica
especializada, ou mesmo de esclarecimento de pontos duvidosos, visto que os
autos se encontram devidamente instruídos com as informações e documentos
necessários e suficientes a sua solução na esfera administrativa.
Portanto, rejeito o pedido da realização de diligência e/ou perícia, formulado na
peça de defesa, por ser esta prescindível à solução do presente litígio.
Em relação ao material de embalagem, a DRJ assim justificou a manutenção da glosa:
Primeiramente, transcreve-se o entendimento da Fiscalização sobre os itens
glosados nesse ponto:
Com relação às aquisições de fitas, papel Kraft, cantoneiras, papel de
embalagem, tubete de papelão e outros, através da descrição do processo
produtivo, a Fiscalização verificou que tais bens não são utilizados durante o
processo de fabricação do produto e não se incorporam ao produto elaborado,
uma vez que são utilizados apenas para o transporte e proteção do produto
(depois do produto estar fabricado) e, sendo assim, não geram créditos de
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

contribuição e foram glosadas. Tratam-se de embalagens destinadas
exclusivamente ao acondicionamento e transporte dos produtos.
A contribuinte, em sua peça de defesa, argumentou que os materiais de
embalagem garantem que os produtos vendidos cheguem ao cliente de forma
intacta, tornando-se, assim, essenciais, ao processo produtivo.
Com o intuito de esclarecer a utilização/finalidade dos materiais de embalagem,
apresentou tabela demonstrando a descrição e utilização de cada item no
processo produtivo.

O contribuinte asseverou que os materiais de embalagem devem ser
considerados como insumos por fazerem parte do custo de venda arcado pela
requerente, tendo em vista que tais itens servem para a conservação e
preservação da integralidade dos produtos vendidos.
Segue transcrição de ementas de acórdãos do CARF, colacionados pelo
contribuinte, relacionadas ao tema:
MATERIAL DE EMBALAGEM. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, há
direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens utilizados na
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

embalagem para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do
produto vendido. Acórdão no 3803-03.222, sessão de 17/07/2012.
NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins as indústrias de móveis têm
direito a créditos sobre aquisições de materiais de embalagem, como etiquetas
adesivas, chapas de papelão ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço,
por constituírem insumos vinculados aos produtos fabricados. Acórdão no 3401-
001.585, sessão de 01/09/2011.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou
que os gastos com material de embalagem para acondicionamento durante o
transporte não permite o creditamento, por ausência de previsão legal e também
porque não se incorporam ao processo produtivo, integrando o produto já
acabado. Seguem ementas dos julgados pertinentes à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não
há previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de
transporte. Acórdão 9303-007.126, de 11/07/2018.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias
entre estabelecimentos do contribuinte. Acórdão 9303-007.845, de 22/01/2019.
Ante as considerações externadas, entende-se que as aquisições de fitas, papel
Kraft, cantoneiras, papel de embalagem, tubete de papelão, tubete de papel
Kraft, rótulos e outros materiais utilizados para apresentação e
acondicionamento do produto acabado não permitem a apuração de créditos de
insumo consoante o art. 3o, inciso II, das Leis do PIS e da Cofins, pois tem o
objetivo de permitir o acondicionamento do produto durante o transporte,
constituindo itens que se encontram fora do processo produtivo. Assim, mantém-
se a glosa dos gastos referentes a esses materiais, os quais encontram-se
discriminados na planilha anexa às fls. 1066/1069 dos autos.
Analisando o contexto probatório dos autos e a atividade da Recorrente, entendo que a
glosa em relação aos produtos de embalagem deve ser revertida. Isto porque, os
materiais de embalagens, sejam de apresentação ou de transportes utilizados com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito em reverter a
glosa em relação aos produtos de embalagem.

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720198/2014-60

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos
custos com embalagem.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital